Tribunal: TJES
Processo: 5013248-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013248-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DAN SCARDUA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA E REEMBOLSO. DESCONTOS REALIZADOS POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE AUTORA/ RECORRENTE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉREA EM SEDE DE INICIAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5013248-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LEONARDO DAN SCARDUA e MARCELO PERINE

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Cabe salientar que não apreciarei o documento trazido no corpo do recurso inominado em ID 11405210, interposto pela parte recorrente.

Isso porque,
a toda evidência, não se trata de documento novo
, devendo ter sido juntado com a petição inicial. Também não restou demonstrado justo impedimento para sua oportuna apresentação. Destaco, nesse particular, que após a sentença aqui objurgada, ainda em sede de embargos de declaração, Leonardo Scárdua colacionou o referido comprovante de pagamento das passagens, o que demonstra seu lapso quando do ajuizamento da ação.

Impõe-se assim a desconsideração do mencionado expediente.

Nesse sentido:

EMENTA: Dupla Apelação Cível. Ação Ordinária de Nulidade do Procedimento de Consolidação do Imóvel. Preliminares de Preclusão Lógica e Violação ao Princípio da Dialeticidade afastadas. Conhecimento parcial da segunda insurgência. Matéria já decidida em recurso de agravo de instrumento. Cerceamento de Defesa Afastado. Necessidade de Produção de Prova. Inércia durante a instrução Processual. Preclusão. Documento novo. Impossibilidade de exame. Ausência de motivos plausíveis para a juntada posterior a sentença. Não aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial. Não incidência para contratos garantidos por alienação fiduciária. Rejeição de Manutenção da Tutela. Impugnação da justiça gratuita. Ausência de provas da existência de condições financeiras. Correção do valor da causa. Valor do imóvel. Sentença alterada em parte. 1. Na espécie, o fato de demandante solicitar levantamento de depósito judicial e, posteriormente, interpor recurso de apelação não representa conduta incompatível com a vontade de recorrer, uma vez que não houve a expedição do alvará e, ainda, entende-se que a interposição do recurso manifesta a desistência tácita da autora/2ª apelante em levantar o depósito judicial. 2. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte apelante rebate os fundamentos da sentença. 3. O apelo não pode ser conhecido quanto a matéria já decidida anteriormente através de Agravo de Instrumento, sobre a qual já se operou preclusão. 4. Rejeita-se a tese de cerceamento do direito de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal, quando a parte insurgente, intimada pra indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu em silêncio. 5.
A juntada de documentos novos só é permitida quando se referir a fato superveniente à sentença, quando se tratar de documento novo que não tenha sido produzido em tempo hábil, ou quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação. E, no caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária. 7. Rejeita-se o pedido de manutenção da liminar que concedeu tutela de urgência, uma vez que mantida a improcedência dos pedidos iniciais. 8. Conquanto a parte adversa possa impugnar à concessão da gratuidade da justiça (art. 100 do CPC), para que haja a sua revogação, é indispensável a apresentação de prova robusta de que a parte beneficiária seja capaz de assumir o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. 9. Em ação que se discute a validade do procedimento de consolidação de propriedade imobiliária, revela-se pertinente a alteração do valor da causa para o valor do imóvel em discussão. Primeira apelação conhecida e parcialmente provida. Segunda apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5490271-79.2019.8.09.0011,RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR),6ª Câmara Cível,Publicado em 14/08/2024 13:45:54
grifei

Superada tal questão, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, não foi devidamente apresentado o comprovante de pagamento da passagem ora discutida.

Neste sentido, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, deveria a parte autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA.
É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.
No caso em que a parte autora não produz prova segura que demonstre que a requerida não concedeu gratuidade no serviço de transporte, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.411062-3/001, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado) , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024)
grifei

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. VALORES DIVERSOS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação, interposta contra a sentença de improcedência, proferida em ação de cobrança. 1.1. Em seu recurso, a autora requer o conhecimento e provimento do recurso para se reconhecer a validade e legalidade das cláusulas contratuais dos encargos condominiais. Informa ser o contrato atípico, prevendo a obrigação de pagamento do aluguel mínimo mensal, percentual e encargos comuns. 2. É dever do locatário arcar com os aluguéis bem como com as taxas e despesas condominiais decorrentes do imóvel locado, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.245/91. Apesar da disposição mencionada, há de se notar não ter a parte autora, ora apelante, cumprido com o ônus processual que lhe cabia, na forma do inciso I do artigo 373 do CPC, deixando de comprovar a origem dos valores diversos cobrados na planilha. 2.1.
O CPC, em seu art. 373, visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
2.2. Quando não houver a produção da prova, o magistrado deverá analisar quem tinha o ônus de comprovar a matéria e, consequentemente, dele não se desincumbiu. 3. Na hipótese, não se verifica qualquer fato que comprove as alegações acerca dos valores declarados na planilha. A autora deixou de anexar aos autos a origem dos cálculos discriminados, os quais levaram ao montante informado. Não foi explicitado como foram realizados os cálculos constantes da planilha, portanto, não é possível saber a origem dos valores anexados ao documento, pois não foram devidamente justificados ou comprovados. [...]. Recurso improvido.(Acórdão 1946680, 0720035-62.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)